Tribunal: TJMT
Processo: 1016306-84.2024.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016306-84.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), HERNANDES GOMES SILVA - CPF: 815.157.821-15 (EMBARGANTE), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), AGROPAMPA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 10.716.831/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA AGNER GALLO - CPF: 650.346.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIAR RIVERO RODRIGUES - CPF: 692.024.940-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PRESUNÇÃO LEGAL DE FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. CONDUTA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
REJEIÇÃO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a presunção legal de fraude à execução em alienação de veículo realizada anos após a averbação premonitória, rejeitando embargos de terceiro manejados pelo adquirente.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de apreciar teses relacionadas: (i) à conduta do órgão de trânsito ao permitir sucessivas transferências do veículo após a averbação premonitória; (ii) à boa-fé objetiva, à confiança legítima e à proteção do terceiro adquirente; e (iii) à segurança jurídica decorrente do registro veicular.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão enfrentou expressamente a cronologia da averbação premonitória e da aquisição do veículo, aplicando a presunção legal de fraude à execução prevista no art. 828, § 4o, do CPC/2015.

5. Foi analisada a conduta do órgão de trânsito, consignando-se que a averbação premonitória não impede a alienação, mas apenas a torna ineficaz perante o exequente, de modo que a autorização administrativa de transferência não tem o condão de afastar a presunção legal.

6. A decisão colegiada examinou também a alegada boa-fé do adquirente, ressaltando que incumbia ao embargante demonstrá-la, e que a aquisição realizada muitos anos após a averbação revela assunção consciente do risco jurídico.

7. Não há omissão quanto aos fundamentos de segurança jurídica, boa-fé objetiva ou proteção do terceiro, todos devidamente enfrentados no acórdão sob a ótica da publicidade registral e da eficácia erga omnes da averbação.

8. O recurso evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, constituindo tentativa de reabrir discussão de mérito, o que é vedado nos estreitos limites dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não aprecie individualmente cada argumento das partes. 2. A averbação premonitória gera presunção legal de fraude à execução, não afastada pela autorização administrativa de transferência do bem nem pela invocação genérica de boa-fé do adquirente.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Hernandes Gomes Silva,
opôs Embargos de Declaração em ID 331197866, alegando a existência de vício de “omissão e contradição” no acórdão de ID 330746899, que Deu Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no v. acórdão combatido, sustentando que a decisão deixou de enfrentar ponto expressamente articulado nas contrarrazões, qual seja, o fato de o DETRAN/MT ter permitido diversas e sucessivas transferências de propriedade do veículo mesmo após a averbação premonitória realizada em 17/02/2017, transmitindo ao cidadão a legítima impressão de inexistência de impedimento jurídico à circulação e aquisição do bem.

Argumenta que o acórdão limitou-se a aplicar a presunção objetiva do art. 828, §4o do CPC, sem examinar a conduta estatal que permitiu sucessivas transmissões da propriedade com anuência do próprio órgão registral, circunstância que teria reflexo direto na boa-fé objetiva, na confiança legítima e na segurança jurídica do adquirente.

Sustenta ainda que a Administração Pública, ao permitir por anos que o veículo fosse livremente transferido sem qualquer bloqueio ou alerta, gerou no embargante confiança legítima, instituto que decorreria diretamente do princípio da segurança jurídica previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Invoca os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao terceiro (arts. 112, 113, 160, 187, 422, 1201 e 1204 do CC), bem como a publicidade registral e a fé pública administrativa, alegando que o Estado permitiu a transferência, emitiu CRLV em nome do adquirente e não inseriu impedimento no documento.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 334615873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão, que teria deixado de enfrentar argumentos relacionados à conduta do DETRAN/MT ao permitir sucessivas transferências do veículo após a averbação premonitória, bem como questões atinentes à boa-fé objetiva, confiança legítima, segurança jurídica e proteção ao terceiro adquirente.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

O acórdão foi explícito ao reconhecer que a averbação premonitória, objeto do recurso, foi realizada em 17/02/2017 e que o embargante adquiriu o veículo em 16/09/2024, ou seja, mais de sete anos após a averbação, aplicando corretamente a presunção legal de fraude à execução estabelecida pelo artigo 828, §4o do Código de Processo Civil.

A decisão colegiada abordou expressamente que "o fato do DETRAN/MT ter permitido as sucessivas transferências de propriedade do veículo não afasta a presunção legal de fraude à execução, pois a averbação premonitória não impede a alienação, apenas a torna ineficaz em relação ao exequente".

Ademais, o acórdão foi claro ao afirmar que "a averbação premonitória tem a finalidade de dar publicidade à existência da execução, alertando terceiros sobre a possibilidade de constrição futura do bem" e que, "é inequívoco que a tradição do veículo ao embargante ocorreu após a anotação no registro, razão pela qual, tendo procedido à aquisição com ciência das restrições judiciais existentes, não merecem prosperar os Embargos de Terceiro".

Quanto à alegada boa-fé do adquirente, o acórdão expressamente consignou que "cabia ao embargante, e não à embargada, o ônus de comprovar sua boa-fé, demonstrando que não tinha conhecimento da execução ou que o bem não seria alcançado por eventual constrição", concluindo que "o embargante assumiu conscientemente o risco da alienação ser considerada ineficaz perante o credor".

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, inclusive a questão da conduta do DETRAN/MT e seus efeitos sobre a presunção legal de fraude à execução.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir matéria de mérito da decisão que lhe foi desfavorável, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado analisou suficientemente a matéria, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte para que se considere prequestionada a matéria, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Importante consignar ainda que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025